Tribunal: TJBA
Processo: 8106363-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106363-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOILZA RENATI SALES BARBOSA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade das taxas de juros pactuadas, com fundamento na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na análise da legalidade das cláusulas contratuais e na aplicação dos dispositivos legais invocados, especialmente no que tange à ausência de abusividade na taxa de juros contratada. Requer o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a abusividade dos juros contratados, levando em conta não apenas a taxa média de mercado, mas também o significativo distanciamento da taxa pactuada, a ausência de justificativa para o percentual aplicado, a onerosidade excessiva ao consumidor e o evidente desequilíbrio contratual.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é apenas parâmetro de referência, não sendo limite absoluto para a definição de abusividade dos juros remuneratórios.

5. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, uma vez que todos os fundamentos jurídicos relevantes foram enfrentados de maneira adequada, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

6. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir o mérito da decisão proferida, tampouco se prestam à obtenção de novo julgamento por simples inconformismo da parte vencida.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de modo suficiente sua decisão.

8. Embora se constate a tentativa de utilização indevida dos aclaratórios para modificar o julgado, não se aplica, nesta oportunidade, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da ausência de reiteração abusiva e da preservação do direito à ampla defesa.

9. O art. 1.025 do CPC apenas admite o prequestionamento fictício quando presentes os vícios elencados no art. 1.022, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração
não
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
: STJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 09.09.1996.

STJ, EDcl nos EREsp 480.198/MG, Rel. Min. José Delgado, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJ 03.04.2006.

STJ, EDcl no REsp 1096917/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16.09.2011.

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1223157/RS, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 23.11.2012.

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.202.915/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 28.08.2019.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1615648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 29.02.2024.
TJ-RO, Embargos de Declaração Cível, Processo nº 7005877-04.2023.822.0001, Rel. Juiz Ilisir Bueno Rodrigues, 2ª Turma Recursal, j. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8
1
0
6
3
63
-
8
5
.20
22
.8.05.0001
, sendo Embargante

CREFISA
S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e Embargado
J
OILZA RENATI SALES BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07